Tribunal: TJMT
Processo: 1003911-54.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1003102-64.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravado: Trentino Comercio de Alimentos EIRELI
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu o pedido liminar formulado no mandado de segurança n. 1004080-15.2022.8.11.0041 para determinar à autoridade coatora o restabelecimento da inscrição estadual n° 13.904.735-2 de titularidade da empresa impetrante.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o agravante que não houve ilegalidade ou abusividade praticada pelo Fisco, que há graves indícios de irregularidades envolvendo a agravada, motivando a ação preventiva por parte do Fisco a fim de evitar danos ao erário e concorrência desleal.
Argumenta que “a coordenadoria de Monitoramento Eletrônico, nas rotinas de acompanhamento e controle eletrônico, detectou operações realizadas em desacordo com a legislação tributária, ensejando possível descumprimento de obrigações tributárias principais e/ou acessórias pelo contribuinte”.
Ressalta, que “Durante o período de 28/01/2022 a 04/02/2022, empresa emitiu 10 Notas Fiscais Eletrônicas (NFe) interestaduais no montante de R$ 1.313.469,37 em grãos e não destacou o ICMS em nenhum dos documentos. Todas as notas possuem o CFOP 6.152 – Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros e os destinatários são filiais da mesma empresa em outros Estados”.
Sustenta que “apesar do aparente aspecto de regularidade na movimentação, o contribuinte Barão da Serra Azul Transportes simula operações de transferência de propriedade das mercadorias utilizando o CFOP 6.532 com o intuito de usufruir do entendimento do Supremo Tribunal Federal na ADC no 49 para não recolher o ICMS das operações”.
Consigna que a suspensão da inscrição estadual de pessoas jurídicas é possível e não representa ato ilegal desde que não sirva como meio coercitivo, sendo suas hipóteses regulamentadas pelo artigo 78 da Portaria no 005/2014-SEFAZ.
Afirma que a Lei n.o 7.098/98, especialmente no artigo 17, versa sobre as obrigações acessórias do contribuinte, e que estas devem ser cumpridas para que seja possível o exercício da fiscalização tributária em prol da correta arrecadação dos tributos
Dessa forma, pondera que o “fumus boni iuris está presente na manifesta ofensa ao art. 17 da Lei Estadual no 7.098/98 e art. 78 da Portaria no 005/2014-SEFAZ, bem como jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso”.
Alude, por fim, que o “periculum in mora também é evidente, pois a Recorrida retomará suas atividades mesmo não tendo regularizado as pendências identificadas pelo fisco e que culminou no ato de suspensão. Além disso, a empresa acumulou passivo fiscal expressivo em curto intervalo de tempo (90 dias)”.
Ao final, a partir de todos os argumentos fáticos e jurídicos, o agravante requer a imediata concessão de efeito suspensivo da decisão recorrida.
É o relatório.
Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a priori, penso que tal medida não merece o acolhimento pretendido, visto que, embora relevante a fundamentação, não restou demonstrado o periculum in mora.
Com efeito, não se vislumbra a possibilidade de a decisão recorrida causar ao agravante lesão grave ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento de mérito do agravo de instrumento, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “a Recorrida retomará suas atividades mesmo não tendo regularizado as pendências identificadas pelo fisco e que culminou no ato de suspensão”.
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão agravada, em razão da excepcionalidade da medida, deve o agravante demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por tais motivos, não há falar-se em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o exame do mérito recursal pelo colegiado da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.
Posto isso, sem prejuízo de um exame mais aprofundado da matéria posteriormente, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se o agravado para contraminutar o recurso.
Após, sejam os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 06 de maio de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado